Tribunal: CARF
Processo: 36202.001083/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.001083/2002-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/10/2000
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SÚMULA
STF
08.
VINCULANTE
Para efeito de contagem de prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias, devem prevalecer as disposições contidas no Código
Tributário Nacional.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de
pagamento, o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o crédito
tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inc. I, do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.374, de 09 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11557.003661/2009-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.001083/2002-03
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001083/2002-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação, do Serviço
de Análise de Defesas e Recursos/Divisão de Arrecadação da Gerência Executiva do Instituto
Nacional do Seguro Social no Espírito Santo, que julgou procedente a impugnação ao
lançamento consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD/Debcad no
35.432.838-97.
A Notificação corresponde: à contribuição previdenciária destinada ao Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS); à relativa ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat); às contribuições previdenciárias correspondentes à parte dos segurados
empregados; e às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos - Terceiros: (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/Salário Educação, Serviço Social da
Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reformar
Agrária – INCRA).
No “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” é ainda
esclarecido que os fatos geradores da presente autuação são pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo relativos a ações judiciais trabalhistas, sujeitos à incidência das contribuições, efetuados
a segurados empregados que lhe prestaram serviços. Os pagamentos de direitos que originaram o
crédito lançado encontram-se discriminados na planilha "Relação de Processos Trabalhistas em
que Houve Apuração de Contribuição Devida",. Nos processos judiciais trabalhista analisados
não foi constatado desconto, pela pessoa jurídica, da contribuição dos segurados empregados
incidente sobre sua remuneração e naqueles em que o Acordo, ou Sentença, judicial deixou de
discriminar as parcelas legais com incidência de contribuição previdenciária, utilizou-se como
base de cálculo o valor total dos pagamentos.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação aos
lançamentos onde, inicialmente, advoga que: “...a penalização imposta está totalmente
dissociada da realidade, tendo a fiscalização laborado em equívoco quando capitulou e
fundamentou a autuação nos dispositivos mencionados no anexo "fundamentos legais do
débito".” Registra ainda que, os percentuais aplicados pela fiscalização estariam totalmente fora
de sintonia com a categoria da autuada, o que, em seu entender, lavaria a crer que teriam sido
fixados aleatoriamente, pois não existiria nenhuma justificativa para tal penalização , e uma vez
inexistindo obrigação principal, inexistente “...dita declaração em desconformidade -, não há
que se exigir o cumprimento de obrigação acessória.”
Alega ainda a recorrente que os valores constantes da autuação seriam anteriores a
sua adesão ao Regime de Parcelamento Especial (Refis), de forma que, caso existente a
obrigação principal, esta estaria inclusa em tal parcelamento. Entretanto, afirma que a autuação,
da forma como foi lavrada e se portou a fiscalização, lhe impossibilitaria de apresentação de
defesa, com afronta aos princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa.
Impugna ainda os números levantados, sem maior detalhamento, e requer a realização de perícia,
com revisão da autuação e cancelamento da NFLD.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001083/2002-03

A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento. sendo exarada a seguinte
ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFIS.
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA
DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA NOTIFICAÇÃO.
Nas reclamatórias trabalhistas em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas
legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado,
nos termos do art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.212/1991.
O REFIS, instituído pela Lei n° 9.964/2000, exigiu como condição de opção pelo
Programa a confissão irretratável e irrevogável dos débitos.
A notificação foi lavrada observando as formalidades legais, respeitando aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos termos
do art. 50, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972, na
redação dada pelo art. 1°, da Lei n°8.748/1993.
Foi interposto o recurso voluntário, onde a autuada principia informando ter
aderido formalmente ao REFIS, conforme documentação que afirma anexar, o que, em seu
entender: “...imporia a paralisação e suspensão de todo e qualquer procedimento que objetive o
recebimento de débitos constituídos, no período anterior à referida adesão como no caso
presente.” Alega ainda que, como a legislação que rege o programa Refis impõe a desistência de
todo e qualquer recurso e estando enquadrada no programa REFIS, rigorosamente em dia com as
prestações mensais, para os fins previstos na legislação criadora do programa de parcelamento,
pleiteia que seja considerado como não apresentado o recurso. No entanto, caso se entenda que a
requerente tenha sido desenquadrada do REFIS, requer o seguimento do recurso para todos os
fins e efeitos de direito. Na sequência, passa a recorrente a reiterar todos os argumentos de
defesa constantes da peça impugnatória, já acima explanados, inclusive o requerimento de
produção de provas e de cancelamento da notificação
Devido à ausência de depósito prévio recursal, exigível à época de protocolização,
o recurso foi considerado deserto, sendo os autos remetidos à Procuradoria Regional do INSS,
para inscrição em Dívida Ativa da União. Por despacho daquela Procuradoria, à vista da Súmula
Vinculante no 21, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou a exigência de depósito
prévio, para efeito de apresentação de recurso, os autos retornaram à unidade fiscal de origem,
sendo remetidos a este Conselho Administrativo, para julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal,
em 07/10/2002, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 142. Tendo
sido o recurso protocolizado em 17/10/2002, conforme atesta carimbo de
recebimento aposto na folha inicial (e.fl. 144), considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001083/2002-03

Advoga a recorrente que teria aderido ao programa de parcelamento
especial REFIS, o que, em seu entender: “...imporia a paralisação e
suspensão de todo e qualquer procedimento que objetive o recebimento
de débitos constituídos, no período anterior à referida adesão como no
caso presente”. Tal afirmação foi adequadamente rechaçada no
julgamento de piso, restando consignado não proceder a alegação de que
os débitos, se existissem, estariam automaticamente incluídos no
Programa. Conforme esclarecido pela autoridade julgadora de primeira
instância, a Lei n° 9.964, de 10 de abri de 2000, que instituiu o REFIS,
estabeleceu em seu art. 1°, que o programa foi "destinado a promover a
regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas
jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados (...) pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com vencimento até 29 de
fevereiro de 2000 (...)". E, o art. 3°, ao estabelecer as condições da opção,
expressamente vinculou, no inciso I, à "confissão irrevogável e
irretratável
dos
débitos
(...)".
Portanto,
não
foram
incluídos
automaticamente no programa todos os débitos, somente os confessados;
ocorre que não foi apresentada, tanto na impugnação, quanto no recurso
ora sob análise, qualquer prova de que a interessada teria incluído o
presente débito no referido programa de parcelamento especial. Registre-
se que o “Termo de Opção pelo REFIS” apresentado juntamente com o
recurso (e.fl. 148), é datado de 06/12/2000, ou seja, data bem anterior à
lavratura da presente notificação, que ocorreu em 27/03/2002, não
devendo assim, por ausência de comprovação, ser considerado como
incluído no programa de parcelamento especial o presente crédito
tributário.
Decadência – Matéria de Ordem Pública
Embora não suscitada na impugnação, e tampouco na peça recursal,
aspectos relacionados à decadência do lançamento, por se tratar de
questão de ordem pública, devem ser verificados de ofício pelo julgador
administrativo.
Conforme relatado, no julgamento de piso, nos termos propostos pela
autoridade fiscal lançadora, foram excluídos os valores totais lançados
nas competências compreendidas nos períodos 01/1992 a 06/1995 e
08/1995 a 05/1998, e parte do valor lançado na competência 07/1995,
sendo elaborado o “Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR” de e.fls. 123/133.
Resta assim, em litígio no presente procedimento, somente parte da
competência 07/1995, no valor de crédito previdenciário de R$ 5.931,82.
O crédito remanescente da presente autuação abrange portanto somente a
competência julho/1995 e o sujeito passivo foi cientificado em
27/03/2002, conforme o conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 71.
Após o lançamento e também a apreciação da impugnação, o Supremo
Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001083/2002-03

seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991, para efeito de
contagem de prazo para a autoridade administrativa constituir/formalizar
os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias,
devem prevalecer as disposições contidas no Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Para a aplicação da contagem de tal prazo decadencial, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no Recurso
Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada pelo CARF. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos,
contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de
ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial
inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de
lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento,
conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Independente da verificação da ocorrência de recolhimento antecipado,
aplicando-se o prazo mais dilatado previsto inciso I do art. 173 do CTN
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado), e considerando a data de ciência da NFLD
(27/03/2002), verifica-se que a decadência alcança os períodos anteriores
a
dezembro/1996. Deve assim
ser reconhecida a decadência
relativamente à competência 07/1995, única ainda mantida na presente
autuação, posto que ultrapassado o prazo de cinco anos para lançamento
antes da notificação. Dessa forma, constatada a ocorrência de decadência
do direito de lançamento antes da lavratura da autuação, deixo de
apreciar os demais argumentos de defesa.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-
lhe provimento.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001083/2002-03

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original